Tribunal: TJES
Processo: 5022541-32.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022541-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA FIGUEREDO MOREIRA PANZIN
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Alessandra Figueiredo Moreira Silva em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A, alegando, em suma, que em 15/02/2022 alugou imóvel localizado à Rua Luiza Lopês Borrêm, nº 190, Bairro Vila Vicente, Barra de São Francisco – ES e que em 25/02/2022 mudou-se é cliente da ré e que em 20/03/2023 realizou o pagamento da conta de energia elétrica no valor de R$275,42.

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais e revogo a decisão interlocutória de ID 30964653. Por consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC..”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para o fim de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva na presente demanda.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Alega o recorrente que quitou integralmente a dívida questionada e que, ainda assim, sofreu cobrança indevida, postulando a devolução dos valores pagos em duplicidade e indenização por danos morais.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a argumentação recursal não merece acolhimento.

Conforme consta, o pagamento apontado como indevido foi realizado em 20/03/2023, ao passo que a fatura correspondente tinha vencimento em 13/02/2023, ou seja, mais de um mês após o vencimento. É de conhecimento notório que o pagamento de dívida em atraso implica a incidência de juros, multa e encargos contratuais, não se tratando, portanto, de pagamento integral e tempestivo da obrigação.

Além disso, causa estranheza o fato de o recorrente não ter juntado aos autos a fatura correspondente à dívida discutida, apresentando apenas documento referente à fatura de janeiro de 2023, sem qualquer relação direta com o objeto da demanda.

Ademais, é de conhecimento desta juíza leiga que, nas hipóteses de quitação extemporânea, é comum que a empresa concessionária — no caso, a EDP — realize a compensação do valor pago em fatura posterior ainda em aberto, o que corrobora a tese de que o pagamento realizado em março foi lançado como crédito em fatura futura (possivelmente a de abril), permanecendo inadimplente a fatura de fevereiro, alvo da presente controvérsia.

Importante destacar que, mesmo se afastada essa dinâmica, o comprovante de pagamento constante nos autos (ID 29206388) não evidencia a quitação dos encargos decorrentes do atraso, tratando-se, portanto, de pagamento parcial da obrigação.

O conjunto probatório dos autos é, portanto, insuficiente para comprovar a existência de cobrança indevida, sendo certo que o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado é do autor, ora recorrente, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC — ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)